Tribunal: TJSP
Processo: 1517210-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Grande quantidade de entorpecentes apreendida no interior da residência do casal (275 kg). Alegada falta de provas em relação à corré Jacira. Ocorrência. Impossibilidade de se confundir participação com a mera conivência. Embora a acusada soubesse da conduta ilícita perpetrada pelo marido, não há provas de que tenha prestado qualquer auxílio material ou moral para a

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Grande quantidade de entorpecentes apreendida no interior da residência do casal (275 kg). Alegada falta de provas em relação à corré Jacira. Ocorrência. Impossibilidade de se confundir participação com a mera conivência. Embora a acusada soubesse da conduta ilícita perpetrada pelo marido, não há provas de que tenha prestado qualquer auxílio material ou moral para a prática criminosa. O fato de se beneficiar financeiramente com os proveitos ilícitos auferidos pelo esposo não é suficiente para a responsabilização penal. Situação idêntica à de qualquer familiar que se beneficie com a vantagem ilícita obtida por outro crime, inclusive por inexistir o dever de comunicar o fato à polícia. Necessária absolvição de Jacira.

Pena de Fábio. Elevação da pena-base em metade em virtude dos maus antecedentes e grande quantidade de droga. Redução em 1/6 pela confissão. Inaplicabilidade do privilégio, seja pelos antecedentes, seja pela quantidade de entorpecentes. Pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão. Regime fechado mantido.

Apelo ministerial. Pleito de condenação de ambos pelo art. 35. Pedido prejudicado ante a absolvição de Jacira. Apelo de Jacira provido, de Fábio improvido e prejudicado o ministerial.